Tribunal: TJMT
Processo: 1023201-80.2021.8.11.0003
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023201-80.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[NAIRALAYNNE LEANDRA DOMINGUES BONATTI - CPF: 032.111.091-96 (RECORRENTE), VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - CPF: 739.749.191-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0215-43 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), EMANOELA HACKE DE BRITTO DA ROSA - ME - CNPJ: 19.956.497/0001-44 (RECORRIDO), JENNIFER FRIGERI YOUSSEF - CPF: 048.340.069-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1023201-80.2021.8.11.0003

Origem:
2o Juizado Especial De Rondonópolis

Parte Recorrente:
Nairalaynne Leandra Domingues Bonatti

Parte Recorrida:
Banco Bradesco S/A e Emanoela Hacke De Britto Da Rosa - Me

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
02/03/2023

Ordem na pauta: 60

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE EXCESSIVAS COBRANÇAS ILEGÍTIMAS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE DÍVIDAS – AUTORA QUE NÃO IMPUGNOU ESSES FATOS ESPECIFICAMENTE – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte autora, ora recorrente pretende a reforma da sentença proferida em ação declaratória, que julgou improcedentes os pedidos iniciais,
por entender pela inexistência de provas das cobranças excessivas como relatadas pela autora, logo, concluiu não estar caracterizado abalo moral.

2.

A recorrente pugna pela reforma da sentença, a fim de se ver indenizada pelos danos extrapatrimoniais experimentados, uma vez que alega ter recebido constantes ligações de cobranças, atinentes a débito que desconhece.

3.

A recorrida defende que não houve ofensa aos atributos da honra personalíssima da parte autora, de modo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

4.

Inicialmente,
rejeito a preliminar
de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, notadamente porquê das razões recursais é possível compreender os fundamentos da pretensão, conforme entendimento firmado pelo e. STJ no REsp n. 1.665.741/RS, publicado em 05/12/2019.

5.

Da análise dos autos, vê-se que, embora a parte autora alegue que vinha sofrendo constantes cobranças por parte da instituição financeira, não junta aos autos provas robustas nesse sentido, limitando-se a apresentar
printscreen
de celular contendo apenas 03 (três) registros de ligações de supostamente pertencem às reclamadas.

6.

Ademais, a recorrida trouxe aos autos provas de que, de fato, a autora possui dívidas junto ao banco, demonstradas no Id. 147678258, documentos que não foram especificamente impugnados pela parte demandante.

7.

Desse modo, a mera cobrança de dívida legítima sem a comprovação de qualquer outra situação excepcional, não caracteriza abalo moral passível de indenização.

8.

Nesse mesmo sentido, vide julgados desta e. Turma Recursal: 1019838-91.2021.8.11.0001, Valdeci Moraes Siqueira, Publicado no DJE 18/03/2022, e
1032468-82.2021.8.11.0001, Valmir Alaércio dos Santos, Publicado no DJE 05/04/2022.

9.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

10.

Recurso conhecido e desprovido.

11.

Por consequência,
condeno
a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 15% sobre o valor da causa atualizado, suspensa a execução dessas verbas sucumbenciais em face ao disposto nos incisos I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2023